Tribunal: TJMT
Processo: 1085816-50.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085816-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. contrato com remuneração por etapas. insuficiência da previsão contratual para disciplinar a remuneração em caso de resilição imotivada. possibilidade de arbitramento judicial. termos de quitação genéricos. ausência de prova de pagamento. honorários fixados por equidade. juros moratórios desde a citação. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa de execução patrocinada pela sociedade autora, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrida em 19.11.2020.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal. No mérito, alega impossibilidade de arbitramento judicial em razão da existência de contrato que disciplinaria integralmente a remuneração profissional e invoca termos de quitação firmados entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) saber se a existência de contrato de honorários com previsão de pagamento por etapas afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre rescisão unilateral da avença;

(iii) saber se o valor arbitrado e o termo inicial dos juros moratórios devem ser modificados.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, verifica que o conjunto documental existente é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, sobretudo quando a discussão é predominantemente jurídica e não há controvérsia quanto à prestação dos serviços nem quanto à rescisão contratual.

5. A existência de contrato de honorários advocatícios não impede o arbitramento judicial quando ocorre rescisão unilateral da avença antes da conclusão das demandas patrocinadas, assegurando-se ao advogado remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

5. A cláusula contratual que condiciona o pagamento apenas às etapas concluídas não pode excluir a remuneração relativa às atividades já desenvolvidas quando a ruptura contratual decorre exclusivamente da iniciativa do cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Termos de quitação genéricos, sem especificação das obrigações quitadas ou das ações abrangidas, não constituem prova idônea de pagamento da verba honorária discutida.

7. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa revela-se adequado quando consideradas a extensão da atuação profissional, o período de acompanhamento processual e a natureza da demanda executiva, mostrando-se proporcional a fixação em 5% sobre o valor da causa.

8. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, ainda que se trate de obrigação ilíquida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas patrocinadas assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

2. Termos de quitação genéricos, desprovidos de identificação das obrigações quitadas ou das ações abrangidas, não possuem eficácia probatória para afastar o direito ao arbitramento de honorários.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CC, arts. 320, 405 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.253/MT, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp nº 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2022; TJMT, ApCiv nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1085816-50.2025.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa patrocinada pelo autor (Processo nº 1001039-36.2017.8.11.0002), acrescido de correção monetária (Selic) a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 347754931).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente a prova oral, que reputa necessária para demonstrar a regularidade do contrato firmado entre as partes e a efetiva forma de remuneração pactuada.

No mérito, o recorrente sustenta que houve expressa quitação dos serviços prestados pela banca autora quando da rescisão contratual, tendo sido firmado termo de distrato e quitação no qual restou consignado que nada mais seria devido a título de honorários advocatícios, inclusive quanto a eventual verba de êxito. Alega que a parte autora recebeu regularmente os honorários correspondentes às etapas processuais efetivamente realizadas.

Assevera, ainda, que a sentença desconsiderou as cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços advocatícios, as quais estabeleciam critérios objetivos para a remuneração profissional, inclusive prevendo que, em caso de rescisão da avença, apenas seriam devidos valores relativos às etapas concluídas e ainda não quitadas, perecendo o direito a qualquer pagamento referente às fases não finalizadas.

Aduz, nesse contexto, que a parte autora não formulou pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, razão pela qual não poderia o magistrado de primeiro grau relativizar o conteúdo do contrato celebrado entre as partes, sobretudo em relação jurídica paritária, sob pena de violação aos princípios da autonomia privada, da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais e da força obrigatória dos contratos.

Defende, igualmente, que é inaplicável o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, porquanto o arbitramento judicial de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verifica no caso concreto, já que o instrumento firmado entre as partes prevê expressamente a forma e os critérios de pagamento da verba honorária.

Enfatiza que não houve benefício financeiro obtido pelo banco nas ações mencionadas na inicial, circunstância que afastaria a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do recorrido, sobretudo porque os processos passaram a ser conduzidos por outros patronos após a rescisão contratual.

Por fim, aduz, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o efetivo trabalho desempenhado pela parte autora. Defende, ainda, que o marco inicial dos juros moratórios deve ser alterado, passando a incidir apenas a partir da prolação da sentença, e não da citação.

Diante disso, pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, caso ultrapassada a preliminar, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 347754937, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., na qual o autor postulou a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados no processo nº 1001039-36.2017.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco em 19/11/2020, após mais de trinta anos de relação contratual.

Em suas razões recursais, o apelante, argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção e provas em audiência com a finalidade de entender a relação havida entre as partes.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, a controvérsia versa sobre o arbitramento de honorários decorrente de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo certo que o conjunto probatório é composto, em sua quase totalidade, por prova documental, especialmente o contrato de honorários, os termos de rescisão e de quitação, bem como a descrição das atividades desempenhadas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório GALERA MARI nos autos indicados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia, a rigor, é eminentemente jurídica, consistente em definir se, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, é devida remuneração proporcional em razão da interrupção imotivada da relação contratual.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo de origem ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme se extrai das razões recursais, a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para a solução da controvérsia, tais como a compreensão do contrato ou a relação de confiança entre as partes.

Tais elementos, embora possam possuir alguma relevância contextual, não se mostram aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a prestação dos serviços advocatícios nem a rescisão imotivada do vínculo contratual.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, dada a desnecessidade da produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento do julgador. (...) (N.U 1054991-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Desse modo, rejeito a preliminar.

No mérito, verifica-se que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais em face de Banco Bradesco S.A., postulando a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados nos autos da execução nº 1001039-36.2017.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços jurídicos em 19/02/2016, por meio do qual o escritório autor foi constituído para patrocinar demandas de interesse da instituição financeira. Sobreveio, contudo, em 19/11/2020, a rescisão unilateral da avença pelo banco, quando ainda estavam em curso processos conduzidos pela sociedade de advogados.

Em razão da resilição contratual, o escritório deixou de perceber remuneração relativa aos serviços já prestados nas ações em andamento, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes estabeleceu critérios objetivos de remuneração, com previsão de pagamento por etapas processuais, o que afastaria a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese não prospera.

O apelante fundamenta sua insurgência, sobretudo, na cláusula 17.6 do contrato, segundo a qual:

“Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.”

Todavia, a leitura dessa disposição contratual evidencia que ela não disciplina de forma suficiente e adequada a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato em processos ainda em curso.

Ao condicionar o pagamento apenas às etapas já concluídas, excluindo qualquer remuneração pelos serviços em andamento no momento da ruptura, a cláusula termina por transferir ao advogado os ônus integrais da rescisão promovida exclusivamente pelo contratante, mesmo quando já houve efetiva prestação de serviços profissionais em benefício deste.

Tal interpretação não se harmoniza com o sistema jurídico, pois permite que o contratante se beneficie da atividade intelectual e técnica já desenvolvida sem a correspondente contraprestação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a existência de contrato escrito, com previsão de honorários por etapas ou por êxito, não afasta o interesse processual nem o cabimento da ação de arbitramento, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

Confira-se:

“O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, julgado em 15/08/2022, DJe 18/08/2022).

No mesmo sentido:

“O rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura.” (STJ, REsp nº 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 17/05/2022).

Este egrégio Tribunal, inclusive em casos análogos envolvendo as mesmas partes e idêntico instrumento contratual, também tem reafirmado esse entendimento:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, tal circunstância não impede que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Pôvoas, N.U nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

Logo, embora o contrato previsse remuneração por êxito e disciplinasse a possibilidade de rescisão, não houve estipulação válida, específica e suficiente quanto à remuneração devida nos processos em curso na hipótese de resilição unilateral e imotivada, configurando-se, para os fins do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, típica hipótese de ausência de estipulação ou de acordo.

No tocante aos Termos de Quitação firmados anualmente pelo escritório autor, também não assiste razão ao apelante.

Na hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Some-se a isso, ainda, que, conforme se vê mais à frente na fundamentação do acórdão embargado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais na espécie se deu em razão da atuação profissional em processos em que a Sociedade/autora atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em 19.11.2020, de modo que, como o último termo de quitação juntado aos autos se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019 (cf. Id. nº 347754924 – pág. 8), no mínimo, o arbitramento judicial da verba honorária seria cabível para os serviços prestados no ano de 2020, além de que, frisa-se, para bem remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos a serem remunerados que consta do contrato em exame.

Este Tribunal já decidiu, em casos análogos, que termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento dos honorários quando não demonstram, de maneira inequívoca, a verba específica discutida na demanda.

A propósito:

“A questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026).

“(...) Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil (...)” (TJMT, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

Superadas tais questões, passa-se ao exame do quantum arbitrado.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos julgados desta eg. Corte, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC.

A verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão do trabalho intelectual, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado.

No caso concreto, extrai-se da petição inicial e dos documentos que instruem os autos que o escritório autor atuou no patrocínio da execução de título extrajudicial nº 1001039-36.2017.8.11.0002, ajuizada em 15/02/2017, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, destinada à cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

Da análise do andamento processual da referida execução, verifica-se que o patrono do exequente não se limitou à propositura da demanda, tendo exercido atuação diligente voltada ao regular impulsionamento do feito executivo, mediante a prática de sucessivos atos processuais destinados à localização dos executados e à satisfação do crédito perseguido.

Observa-se, nesse contexto, a realização de diversas diligências processuais, tais como o acompanhamento das tentativas de citação dos executados, a apresentação de manifestações voltadas ao regular prosseguimento do feito, bem como requerimentos de pesquisas patrimoniais e de localização de endereço por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, providências que evidenciam atuação profissional efetiva e compatível com as exigências inerentes à demanda executiva.

Ressalte-se, ainda, que a atuação profissional desenvolvida pelo escritório autor perdurou por lapso temporal expressivo, acompanhando o trâmite da execução por aproximadamente três anos, circunstância que demonstra acompanhamento processual contínuo e diligente.

Embora se trate de feito executivo que não demandou atividade excepcional ou particularmente complexa, é certo que houve atuação zelosa, diligente e satisfatória por parte do escritório apelado.

Nesse cenário, o arbitramento realizado na sentença, correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, quantia historicamente aproximada de R$ 6.225,56, mostra-se justo, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de equidade, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto aos juros de mora, também não merece acolhimento a pretensão recursal.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ainda que se cuide de obrigação ilíquida.

Nesse sentido:

“Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, ainda que se trate de obrigação ilíquida” (STJ, REsp n. 2.170.806/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025).

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantido o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial dos honorários.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026